Tribunal: TJDFT
Processo: 0729760-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS VINICIUS AGUIAR RODRIGUES, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo. Por meio da petição sob ID 39661149, o recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 30 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006